Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-45.2025.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. COMPENSAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo embargante contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo excesso de execução apenas quanto ao valor de R$ 136.159,71. Recorrente alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas, inexigibilidade do título por exceção do contrato não cumprido, compensação com lucros cessantes, impenhorabilidade de verbas públicas, reconhecimento integral do excesso de execução e fixação de honorários advocatícios proporcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a inexigibilidade do título executivo com base na exceção do contrato não cumprido; (iii) verificar se cabe compensação com créditos de lucros cessantes e afastamento da cobrança de aluguéis; (iv) analisar se é admissível alegar impenhorabilidade de verbas públicas em sede recursal; e (v) apurar se o excesso de execução abrange todos os depósitos judiciais e se há honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode indeferir provas inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC). As provas requeridas eram desnecessárias, pois as questões já foram amplamente instruídas em processos conexos e os valores depositados estão documentados.
4. Não se conhece das teses relativas à inexigibilidade do título, turbação da posse, descumprimento contratual, compensação com lucros cessantes e ilegitimidade da cobrança de aluguéis, por configurarem rediscussão de matérias decididas em ações próprias, vedada pelo art. 337, §§1o e 2o, CPC.
5. A alegação de impenhorabilidade de verbas públicas constitui inovação recursal, não suscitada na origem, sendo vedada pelo art. 1.013, §1o, CPC.
6. Quanto ao excesso de execução, apenas o depósito de R$ 136.159,71 foi realizado com autorização judicial e ciência inequívoca do exequente. Os demais depósitos, feitos unilateralmente, serão abatidos na execução, mas não configuram excesso nos embargos.
7. É cabível a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido (R$ 136.159,71), nos termos do art. 85, §2o, CPC, com distribuição proporcional da sucumbência (70% para a embargante e 30% para o embargado), considerando a sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de provas inúteis ou protelatórias não configura cerceamento de defesa. 2. É vedada a rediscussão de matérias já decididas em processos conexos e a inovação recursal em sede de apelação. 3. O excesso de execução pressupõe ciência inequívoca do exequente sobre os pagamentos realizados. 4. Honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, com distribuição proporcional da sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LIV e LV, CF; arts. 337, §§1o e 2o; 370; 917, IV; 1.013, §1o; 1.014; 85, §2o; 86, CPC; art. 476, CC; art. 833, IX, CPC.